Tribunal: TJMT
Processo: 1010431-30.2022.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010431-30.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DAVI FERREIRA DE PAULA - CPF: 415.295.701-82 (ADVOGADO), ALLEF JURAMEIRA VITORIA - CPF: 047.396.361-23 (PACIENTE), ALISON DE OLIVEIRA BATISTA - CPF: 005.195.151-70 (PACIENTE), EXMO. SR. JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO), DAVI FERREIRA DE PAULA - CPF: 415.295.701-82 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO), RICARDO SANTOS LIMA - CPF: 703.668.411-90 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO SILVA FARIA - CPF: 055.669.471-66 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES –
EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR
– INOCORRÊNCIA – DILAÇÃO PROCESSUAL QUE NÃO SE REVELA GRITANTE OU COM GÊNESE EM INDOLÊNCIA JUDICIÁRIA – 04 (QUATRO) ACUSADOS COM DEFENSORES DISTINTOS E COMPLEXIDADE DO FEITO – PEDIDO DE REDESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO POR DEFENSOR DE COACUSADOS – PARTICULARIDADES QUE JUSTIFICAM CERTO ATRASO NA MARCHA PROCESSUAL –
ALEGADA
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL
– IMPROCEDÊNCIA –
DECISÃO CONSISTENTE – PRISÃO NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA CONSUBSTANCIADA NA QUANTIDADE DE DROGA – ENUNCIADO N. 25 TJMT – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT –
SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO [ART.319 DO CPP]
– PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA –CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

Não há falar em excesso de prazo se as circunstâncias fáticas e processuais justificam o maior elastério na marcha processual, como a pluralidade de acusados (em número de quatro).

Não há falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo quando o feito está tendo o seu regular andamento devido as suas particularidades, pois além do paciente, constam mais 03 (três) acusados e sendo que todos possuem defensores diversos, além do que
a pedido da defesa de coacusado foi redesignada para 15 de julho de 2022 a audiência de instrução e julgamento, assim, o lapso temporal não é decorrente da indolência judiciária.

Não há que se falar em ilegalidade da prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, ante a quantidade da droga apreendida em poder do paciente (
271,7 Kg - duzentos e setenta e uma quilos e setecentos gramas – 257 tabletes de substância entorpecente que aparentava ser cocaína
),
apresentando-se a decisão devidamente fundamentada, em estrita observância à regra do art. 93, IX, da Constituição Federal, é
elemento concreto que autoriza a conclusão de que solto representa um sério risco à ordem pública.

Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal quando a segregação se encontra justificada para acautelar o meio social.

Predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública.

Diante de sua natureza processual, a prisão preventiva não guarda vínculo algum com o provimento final da ação penal correlata, sendo admitida sempre que satisfeitos os requisitos e pressupostos normativos, previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, como ocorre
in casu
.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de tutela liminar, com fundamento no artigo 5º, inciso LXVIII, da Carta Magna e artigos 647 e 648, ambos do Código de Processo Penal, impetrado
habeas corpus
em favor de
Allef Jurameira Vitoria
e
Alison De Oliveira Batista
, qualificados, quem estariam a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Comodoro/MT, nos autos processuais n. 1000503-14.2022.8.11.0000.

Em apertada síntese, os impetrantes relataram que, supostamente, em 11 de janeiro de 2022 os pacientes teriam sido presos em flagrante delito juntamente com outros acusados, por, em tese, guardar para transporte, em local de mata, aproximadamente 271,7 Kg (duzentos e setenta e uma quilos e setecentos gramas – 257 tabletes) de substância entorpecente que aparentava ser cocaína. Ainda, que foram denunciados pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas (arts. 33 e 35, da Lei n. 11.343/2006).

Asseverou, inicialmente, o excesso de prazo para formação da culpa, eis que designado audiência de instrução para 05 de maio de 2022, sendo que em virtude das férias do Promotor de Justiça foi redesiganda para 15 de junho de 2022, bem como em virtude de pedido da defesa de corréu que teria outra audiência designada para esta data em comarca diversa, foi novamente redesignada para 15 de julho de 2022, o que caracterizaria excesso de prazo para a formação da culpa, ou seja, constrangimento ilegal.

Alegou-se, também, que não se faz necessária a manutenção da prisão preventiva, sob o argumento da garantia da ordem pública e que a soltura dos beneficiários trará perigo a sociedade, pois preenchem os requisitos, para responderem ao processo em liberdade.

Por fim, objetivam que seja fixada fiança aos beneficiários no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Com essas considerações, postulou a concessão da ordem, inclusive liminarmente, a fim de que seja relaxada a prisão preventiva, expedindo o competente alvará de soltura, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Subsidiariamente, seja concedida a fiança no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (id. 129936691). Junta documentos.

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão id. 130051680.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 130477669.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana, manifestou pela denegação da ordem (id. 130535682), sintetizando com a seguinte ementa:

“SÍNTESE MINISTERIAL: ‘EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – EXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM’.”

É o que cumpre relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o presente
habeas corpus
foi impetrado em favor de
Allef Jurameira Vitoria
e
Alison De Oliveira Batista
, qualificados, quem estariam a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Comodoro/MT, nos autos processuais n. 1000503-14.2022.8.11.0000.

Em apertada síntese, os impetrantes relataram que, supostamente, em 11 de janeiro de 2022 os pacientes teriam sido presos em flagrante delito juntamente com outros acusados, por, em tese, guardar para transporte, em local de mata, aproximadamente 271,7 Kg (duzentos e setenta e uma quilos e setecentos gramas – 257 tabletes) de substância entorpecente que aparentava ser cocaína. Ainda, que foram denunciados pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas (arts. 33 e 35, da Lei n. 11.343/2006).

Asseverou, inicialmente, o excesso de prazo para formação da culpa, eis que designado audiência de instrução para 05 de maio de 2022, sendo que em virtude das férias do Promotor de Justiça foi redesiganda para 15 de junho de 2022, bem como em virtude de pedido da defesa de corréu que teria outra audiência designada para esta data em comarca diversa, foi novamente redesignada para 15 de julho de 2022, o que caracterizaria excesso de prazo para a formação da culpa, ou seja, constrangimento ilegal.

C
umpre destacar que a configuração do excesso de prazo não deve ser apurada exclusivamente com a soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.

É cediço na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que os prazos para conclusão de inquérito policial ou instrução criminal não são fatais ou "milimétricos", podendo ser dilatados dentro de limites razoáveis.

Dessa forma
,
o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo somente se caracteriza se a dilação processual não for justificável.

Esse, inclusive, é o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. PLURALIDADE DE RÉUS. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. O excesso de prazo deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, considerando circunstâncias excepcionais que venham a retardar o término da instrução criminal ou do processo, não se restringindo à simples soma aritmética de prazos processuais
.

...”
(RHC 103.377/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 26/04/2019).

Portanto, o transbordamento dos prazos previstos na legislação processual penal não conduz, de plano, ao reconhecimento de nulidade do procedimento ou à existência de constrangimento ilegal, devendo ser valorada a demora à vista das peculiaridades do caso concreto.

Nesse sentido, os seguintes precedentes:

HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. MATÉRIA APRECIADA PELA SEXTA TURMA NO JULGAMENTO DO HC N. 463.299/RJ. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NO CENÁRIO FÁTICO-PROCESSUAL. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE. NECESSIDADE DE INCURSÃO EM PROVAS. FALTA DE INTERROGATÓRIO NA FASE INVESTIGATIVA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INEVIDÊNCIA. (...) 4. É entendimento consolidado nos tribunais que os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios, de modo que eventual demora no término da instrução criminal deve ser aferida levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto. (...) (HC 491.582/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 15/05/2019)

Nas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora consignou-se que:

“...
A defesa dos réus Ricardo Santos Lima e Thiago Silva Faria apresentou defesa prévia em 04.03.2022.

A denúncia foi recebida em 11.03.2022, ocasião em que foi designada audiência de instrução e julgamento para 05.05.2022, às 14h00min.

Em 03.05.2022 aportou ofício do Ministério Público informando o afastamento do Promotor de Justiça em razão de licença luto (GEDOC 20.14.0001.0002380/2022-83), fator que impediria a realização da solenidade designada.

Na mesma data, foi proferida decisão redesignando a audiência de instrução e julgamento para o dia 15.06.2022, às 13h00min, em virtude da concessão de licença luto ao Promotor de Justiça titular e incompatibilidade de pauta do Promotor de Justiça substituto.

Contudo, em 06.05.2022 a patrona dos réus Ricardo Santos Lima e Thiago Silva Faria formulou pedido de redesignação da audiência instrutória, tendo em vista a designação pretérita de solenidade para a mesma data na Comarca de Pontes e Lacerda. A advogada destacou que a audiência possui grande quantidade de testemunhas e matéria complexa.

Diante do pleito da defesa, a audiência de instrução e julgamento foi redesignada para o dia 15.07.2022, às 15h00min, data mais próxima, ante a superlotação de pauta desse Juízo...”
(
sic
, id. 130477669).

Portanto, verifica-se que a audiência de instrução e julgamento já foi designada para data próxima, sendo muito provável que a instrução se encerre em tal ocasião.

Ainda,
in casu
, observa-se razoável complexidade e vários réus com defensores distintos, bem como estava designada a audiência de instrução e julgamento para o dia 15 de junho de 2022, mas a pedido da defesa de coacusado, que teria outra audiência para a mesma data, foi redesignada para 15 de julho de 2022, assim, o lapso temporal não é decorrente da indolência judiciária.

Assim, a nova redesignação da audiência deu-se por pedido da defesa dos corréus, de modo que tal demora não pode ser imputada ao juízo. Frise-se, ainda, que apesar de ter sido postulada a alteração da audiência para data próxima da que fora anteriormente estipulada, certo é que tal modificação, além de ter que se adequar à pauta do juízo (que não pode ficar à mercê das partes), demanda a intimação de todos os réus e testemunhas, sendo razoável a nova data marcada para a realização da solenidade.

Deve-se levar em consideração, ainda, que se trata de feito complexo, com 04 (quatro) acusados e diferentes patronos atuando em suas defesas, além da existência de diversas testemunhas a serem oitivadas, de modo que o feito em análise não apresenta um prolongamento desarrazoado e desproporcional, não restando demonstrado o alegado excesso de prazo para formação da culpa.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – SUSTENTADA A AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – MODUS OPERANDI E GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – TRÁFICO DE GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE – PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A NECESSIDADE DA PRISÃO –ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DA FASE INSTRUTÓRIA – NÃO CABIMENTO – MARCHA PROCEDIMENTAL EM RITMO COMPATÍVEL COM AS PECULIARIDADES DO PROCESSO – VÁRIOS RÉUS E NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA – SUPERVENIÊNCIA DO FIM DA INSTRUÇÃO NO TRÂMITE DO WRIT – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em ausência de motivação idônea na decisão constritiva ou ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, se a custódia funda-se na necessidade de garantia da ordem pública, decorrente do modus operandi e da gravidade concreta da conduta delituosa imputada, considerada a traficância de grande quantidade de entorpecente.

Condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia.

Transcorrendo a persecução penal em ritmo compatível com a natureza, complexidade e particularidades do processo, inexiste constrangimento ilegal por excesso de prazo, sobretudo quando finalizada a etapa instrutória durante o trâmite do writ.”
(N.U 1013799-86.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/02/2019, Publicado no DJE 11/03/2019)

In casu
, não obstante aos argumentos do paciente, não se verifica a ocorrência de desídia ou falha na prestação jurisdicional, tampouco responsabilidade do Ministério Público.

Desse modo, não há que falar em excesso de prazo.

Noutro ponto, a prisão preventiva dos beneficiários foi decretada diante da elevada quantidade de entorpecentes apreendidas, totalizando em
271,7 kg (duzentos e setenta e um quilos e setecentos gramas, dispostos em 257 tabletes) de substância entorpecente que aparenta ser pasta base de cocaína
.

Com efeito, este Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que a
apreensão de elevada quantidade de droga autoriza a decretação de prisões preventivas a bem da ordem pública
(enunciado sumular n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Neste mesmo sentido, também já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. No caso dos autos, o decreto preventivo encontra-se suficientemente fundamentado pois, quando da prisão em flagrante do recorrente, foram apreendidos 329 gramas de maconha, circunstância que justifica seu encarceramento cautelar, para garantia da ordem pública, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva. 4. Recurso desprovido
. (RHC 97.427/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018).

Ainda, a
quantidade e natureza
da droga apreendida (
9,2 quilos de cloridrato de cocaína e 1.048 gramas de pasta base de cloridrato de cocaína)
, justificam a constrição cautelar do paciente, segundo pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (HC 468.528/CE - Relator: Min. Felix Ficher - 15.10.2018; AgRg no HC 567.732/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 5.5.2020; AgRg no HC 666128/MS – Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] – 30.8.2021).

Assim, evidencia a configuração do
periculum libertatis
, uma vez que a prisão também foi decretada em razão da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, notadamente na grande quantidade de droga apreendida em seu poder.

Portanto, mostra-se notório que a segregação preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta, extraída da quantidade de substância entorpecente apreendida.

O Superior Tribunal de Justiça é firme nas situações em que a quantidade e/ou a natureza dos entorpecentes e outras circunstâncias do caso revelem a maior reprovabilidade da conduta investigada, tais dados são bastantes para demonstrar a gravidade concreta do delito e denotam a necessidade de se acautelar a ordem pública.

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. DOMICÍLIO. VIOLAÇÃO. INGRESSO FORÇADO. JUSTA CAUSA. FLAGRANTE INICIADO FORA DO IMÓVEL.

1. Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, evidenciada na grande quantidade droga apreendida (110 pedras de crack), não há falar -se em ilegalidade a justificar a concessão da ordem de habeas corpus.

(...)
(HC 675.299/MG, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021)”

Em situação semelhante, esta Egrégia Corte de Justiça assim decidiu:

“A gravidade concreta da conduta, exposta na considerável quantidade de droga apreendida – mais de 5 quilos de cocaína –, alinhada a reiteração delitiva do agente, é fundamento suficiente para a manutenção do cárcere cautelar.”
(HC N N.U 1009812-71.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 18.12.2020)

Desta forma
à decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva se encontra fundamentada o suficiente nos pressupostos da segregação cautelar, quais sejam, a prova da existência do crime, consubstanciada nos indícios suficientes da autoria e na prova da materialidade, além da necessidade da garantia da ordem pública, considerando, para tanto, a
quantidade de droga apreendida
, motivo pelo qual também não subsiste o pleito de substituição por outra medida cautelar, diversa da prisão preventiva.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA –REVOGAÇÃO – 1. DECISÃO SEM FUNDAMENTOS –

IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME – ENUNCIADO Nº. 25 DA TCCR/TJMT – 2. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – INSUFICIÊNCIA, POR SI SÓS, PARA REVOGAR A PRISÃO – ENUNCIADO Nº. 43 DA TCCR/TJMT – 3. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – OFENSA - INEXISTÊNCIA – DISTINÇÃO DA NATUREZA DAS PRISÕES - CAUTELAR E A DECORRENTE DO CUMPRIMENTO DE PENA – 4.

SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPERTINÊNCIA – INADEQUAÇÃO E/OU INSUFICIÊNCIA – ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1. A presença dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva aliados à gravidade concreta da conduta (evidenciada pela elevada quantidade de entorpecente apreendida – quase meio quilo) e aos indícios da periculosidade do paciente (possível integrante da facção denominada “Comando Vermelho”), justificam o encarceramento provisório para acautelar a ordem pública. Inteligência do Enunciado nº. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, in verbis: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

2. Embora apreciáveis, residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis do paciente não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, sua custódia provisória, notadamente quando identificados no decreto respectivo os requisitos e pressupostos ensejadores da medida. Inteligência do Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, in litteris: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

3. Inexiste ofensa ao princípio constitucional da Presunção de não Culpabilidade, não só pela natureza diversa da prisão decorrente de sentença condenatória, e a prisão cautelar, de cunho processual como, também, pelo fundamento legal e constitucional que autoriza o decreto da prisão preventiva, quando se encontra devidamente lavrado por decisão escrita e fundamentada do juiz competente.

4. Estando a segregação cautelar calcada em elementos concretos contidos nos autos, revela-se descabida a aplicação de medidas alternativas ao encarceramento, posto, que inadequadas e/ou insuficientes para acautelar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, a teor do que estatui o art. 282, I e II, do CPP.
(N.U 1014706-90.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 21/08/2020)

Nesse aspecto, há de se ter em conta que a garantia da ordem pública também visa, dentre outras coisas, evitar que, em liberdade, o paciente persevere no comportamento delituoso, de modo a finalisticamente, resguardar a sociedade de maiores danos, o que demonstra a licitude da decretação da prisão preventiva.

Outrossim, justificada a necessidade da manutenção da prisão preventiva da paciente para garantia da ordem pública, concretamente ameaçada, inexiste qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, posto que tal princípio não se mostra absoluto, devendo ser mitigado quando demonstrada a necessidade da custódia provisória, como é o caso dos autos.

Sendo assim, estou convencido de que a decisão se apresenta devidamente motivada, inexistindo qualquer constrangimento ilegal, na medida em que, nos autos, aponta-se a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, ante o risco que a liberdade do paciente representa à ordem pública.

Quanto às condições pessoais, é uníssono o entendimento de que persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312 CPP), é despiciendo o paciente possuir condições pessoais favoráveis (HC 294.725/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 17/06/2014).

Destaca-se como oportuno, o Enunciado Orientativo nº. 43 deste E. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
[www.tjmt.jus.br].

Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é
“Inapropriada a aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 da lei penal adjetiva quando a custódia processual revela-se, com fulcro na gravidade efetiva do crime, suficiente e adequada a alcançar os fins instrumentais da persecução criminal, mormente a salvaguarda da ordem pública. 7. Habeas corpus não conhecido”
(HC 447.296/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 20/06/2018).

Enfim, ao avaliar a aplicabilidade das medidas cautelares alternativas (CPP, art. 282, § 6º), não se verifica que seriam suficientes/adequadas para garantia da ordem pública, ao se considerar que o paciente foi preso em flagrante com significativa quantidade de pasta-base e cocaína [oitenta tabletes], ocultada nas estruturas do caminhão, em rodovia federal, a evidenciar maior reprovabilidade da conduta (STJ, RHC 133.153/MG, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 21.9.2020; TJMT, 1012181-04.2021.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 13.6.2021).

Ainda, alegações de que seria provedor da família não permite a concessão da liberdade provisória, já que não ficou evidenciada a imprescindibilidade da sua presença para cuidado e sustento de sua família.

Por fim, convém salientar que a alegada desproporcionalidade da segregação preventiva, em razão de provável condenação – que entende lhe seria mais benéfica –, tampouco merece acolhimento, especialmente porque não é possível determinar, de antemão, a pena que pode ser imposta ao paciente e, muito menos, o regime em que iniciará seu cumprimento,
verbis
:

[...] Não se pode dizer que a medida é desproporcional em relação a eventual condenação que poderá sofrer ao final do processo, pois não há como, em sede de habeas corpus, concluir que à ré será imposto regime menos gravoso que o fechado ou deferida a substituição de penas, especialmente em se considerando as particularidades do delito denunciado. [...]
(STJ, HC 499.130/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 27/06/2019).

[...] Revela-se inviável a análise de eventual pena ou regime a serem aplicados em caso de condenação, a fim de determinar possível desproporcionalidade da prisão cautelar, uma vez que tal exame deve ficar reservado ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e das provas apresentados no caso concreto. [...]
(STJ, HC 488.989/CE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 25/06/2019).

Ainda, impende esclarecer que a segregação cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Portanto, diante da natureza cautelar da prisão preventiva e da sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, não guarda vínculo algum com a solução de mérito do processo originário, sendo admitida desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu
.

Nesse aspecto, aquela primeira detém caráter provisório e cautelar, se apresentando como providência imposta no interesse do processo e, inclusive, do corpo social. De outro norte, a custódia decorrente de sentença condenatória busca, de maneira necessária e suficiente, depois de realizada sua devida individualização, atingir a dupla finalidade de repressão e prevenção ao crime.

Por conseguinte, a segregação imposta ao paciente se reveste de natureza cautelar, a qual é adequada e necessária sempre que, nas situações legalmente autorizadas (art. 313 do CPP), mostrarem-se presentes os seus pressupostos e requisitos (art. 312 do CPP), não podendo ser cassada com base no regime inicial de cumprimento da pena ou dos benefícios da execução.

A linha intelectiva exposta encontra amparo no entendimento firmado nas Cortes Superiores. Vejamos:

“PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. (...). 3. ‘Impossível asseverar ofensa ao 'princípio da homogeneidade das medidas cautelares' em relação à possível condenação que o paciente experimentará, findo o processo que a prisão visa resguardar. Em habeas corpus não há como concluir a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado’ (RHC 74.203/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 27/09/2016). 4. Recurso desprovido.”
(RHC 91.944/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 15/12/2017)

Dessa forma, pelos motivos já expostos neste voto, afigura-se totalmente descabida a pretendida soltura do paciente, pois a sua prisão preventiva se apresenta indispensável para a proteção da ordem pública, a qual não pode ser garantida com a mera imposição de restrições alternativas ao cárcere, o que afasta o argumento defensivo de que é desproporcional ao caso concreto ou que viole o princípio da homogeneidade das cautelares.

Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do paciente.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer ministerial,
denego a ordem
de
habeas corpus
impetrado em favor de
Allef Jurameira Vitoria
e
Alison De Oliveira Batista
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022